Tribunal: CARF
Processo: 10803.720053/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/12/2006
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO –
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
CARTÕES DE PREMIAÇA0 - PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -PRECEDENTES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de prêmios de incentivo. Por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço prestado, razão pela qual, possui natureza jurídica salarial.
A verba paga pela empresa a segurados obrigatórios do RGPS por intermédio de Cartões de Premiação tem natureza jurídica de gratificação, sendo, portanto fato gerador de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991 não integram o salário-de-contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720053/2011-10
ACÓRDÃO
2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO MERCOSUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/12/2006
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO –
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de
forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto
de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito
passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando
nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos
legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
CARTÕES DE PREMIAÇA0 - PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA -PRECEDENTES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de prêmios de
incentivo. Por depender do desempenho individual do trabalhador, o
prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço
prestado, razão pela qual, possui natureza jurídica salarial.
A verba paga pela empresa a segurados obrigatórios do RGPS por
intermédio de Cartões de Premiação tem natureza jurídica de gratificação,
sendo, portanto fato gerador de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
2
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a
título de prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei
n.o 8.212, de 1991 não integram o salário-de-contribuição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra contribuinte acima identificado, relativo
às Contribuições Previdenciárias, decorrente dos fatos geradores descritos abaixo.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
3
Trata-se dos Autos de Infração, abaixo relacionados, por meio dos quais se exigem
créditos referentes à contribuição previdenciária e de terceiros, bem como
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, conforme Tremo de
Verificação Fiscal, de fls. 20 a 30, perfaz um total de R$ 1.101.781,92.
- AIOP DEBCAD no 37.359.517-4, no valor de R$ 702.402,82, referente as
contribuições previdenciárias patronal e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT); - AIOP DEBCAD no
37.359.518-2, no valor de R$ 255.419,20, referente à contribuição dos segurados,
não retida pelo sujeito passivo;
- AIOP DEBCAD no 37.359.519-0, no valor de R$ 143.959,90, referente as
contribuições para as terceiras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE);
Relata a autoridade fiscal que em decorrência de investigações desenvolvidas pelo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), foram identificados
fortes indícios da existência de uma organização criminosa com a participação de
várias pessoas físicas e jurídicas com prováveis prejuízos ao erário público; que a
Receita Federal do Brasil (RFB) integrou os trabalhos em seu âmbito, recebendo o
cognome de “Operação Aquarela”, com apreensão de inúmeros documentos
relacionados a possíveis fraudes.
Que das investigações e análise de documentos constatou-se que em uma das
vertentes do suposto esquema fraudulento figurava a empresa de publicidade
denominada EDR3 – Comunicação Total LTDA., contra a qual foi instaurado
procedimento de fiscalização.
Em consequência deste procedimento foram diligenciados vários clientes da
EDR3, dentre eles a empresa objeto do presente lançamento, restando apurado
que o sujeito passivo em epígrafe foi um dos tomadores de serviços da EDR3.
A partir da análise do Contrato de Prestação de Serviços, apresentado pelo sujeito
passivo por ocasião do procedimento de diligência, constatou-se que o mesmo
figurou na condição de contratante, enquanto a EDR3 foi qualificada como
contratada, e o objeto do contrato foi de "Prestação de serviços de marketing de
relacionamento, incentivo e fidelização e gerenciamento de premiação, mediante
utilização do cartão eletrônico denominado Cartão BB. Restou constatado
também que nas notas fiscais emitidas pela EDR3, a contratada fez identificar
como “tributados” e “não tributados ISS” os valores descritos como “comissão
agência de 6% conforme cláusula 3a do contrato “e “expert card BB campanha de
incentivo”.
Cita a autoridade lançadora que da análise dos fatos concluiu-se que os valores
descritos por “TRIBUTADOS” correspondem à remuneração dos serviços
prestados pela EDR3, enquanto aqueles definidos como "NÃO TRIBUTADOS ISS"
foram pagos pelo sujeito passivo à EDR3 por conta da aquisição de cartão
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
4
denominado "Cartão BB” a serem distribuídos a beneficiários por ele indicados.
Com o procedimento adotado, a contratante fez ocultar a causa e os beneficiários
dos pagamentos, omitindo também os fatos geradores nas folhas de pagamento e
GFIP, uma vez que não foram incluídos os beneficiários do programa de incentivo,
favorecidos com a entrega de recursos mediante cartões fornecidos pela empresa
EDR3 e consequentemente os valores pagos a cada um.
Relata que tendo sido o sujeito passivo intimado a apresentar as GFIPs,
contemplando as remunerações em questão, a fiscalizada não atendeu a
solicitação, limitandose a informar que "o contrato com a empresa EDR3,
objetivava tão somente serviços típicos de publicidade, quais sejam
essencialmente, a organização de eventos de promoção da marca e de nossas
atividades, denominada atualmente de marketing de relacionamento”. Assim
sendo, em virtude da ausência de registros suficientes a demonstrar a
identificação dos beneficiários do programa, por meio de cartões, bem como os
valores atribuídos a cada um deles, o lançamento fiscal em tela foi procedido
mediante aferição indireta.
Esclarece ainda que, por força da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009, que instituiu novas diretrizes quanto ao valor da multa
aplicável aos lançamentos das contribuições por falta de recolhimento, falta de
declaração e de declaração inexata e, em observância ao princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional (CTN), fez o comparativo na forma da legislação anterior e a
atual, aplicando ao lançamento a que melhor favoreceu o sujeito passivo, que no
caso dos autos, resultou favorável a legislação vigente atualmente (multa de oficio
de 75%) .
A ausência de informação dos valores ora lançados em GFIP, por sua vez,
caracterizou infração praticada pelo sujeito passivo, haja vista que o mesmo
deixou de apresentar o documento a que se refere a Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 32, inciso IV e § 3o, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A qual, calculada e comparada nos moldes acima, a multa mais
benéfica foi a vigente a partir da MP no 449 de 2008, razão pela qual foi aplicado o
auto de infração capitulado no CFL 78.
A autuada, por sua vez, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou impugnação de fls. 227 a 243, por meio da qual,
inicialmente, faz um relato sobre os fatos apurados pela fiscalização no decorrer
do procedimento fiscal, alegando, em breve síntese, que:
- De acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado nos Tribunais
superiores, a Fazenda possui cinco anos a partir do fato gerador do tributo para
efetuar o lançamento de oficio do crédito tributário, sob pena de decadência;
Assim, deve ser reconhecida a decadência para lançamento e cobrança da
contribuição referente aos meses até, inclusive, setembro, de 2006;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
5
- a autoridade fiscal decidiu "punir" uma segunda vez o contribuinte por não ter
conseguido responder em tempo e integralmente as intimações da auditoria
anterior, efetuando os lançamentos de oficio; os autos de infração são totalmente
desprovidos de fundamentação de fato e de direito, porque para a falta ou atraso
no atendimento de intimações fiscais há multas específicas e de maneira alguma o
Fisco estaria autorizado a presumir que determinados pagamentos seriam de
salários e lançar as contribuições para o INSS sobre o seu valor total, sem
qualquer tipo de critério;
- não houve uma efetiva ação fiscal; os lançamentos se baseiam em presunção
que por sua vez é "justificada" no Termo de Ação Fiscal pelo não atendimento
tempestivo das intimações feitas por outros Auditores Fiscais, em outra ação de
fiscalização, cujo desfecho os signatários das autuações ora impugnadas não se
deram sequer ao trabalho de verificar, assim, os lançamentos de ofício, são
arbitrários e nulos de pleno direito; - o Fisco estava na posse de informações
obtidas na fiscalização da empresa prestadora dos serviços para o contribuinte; e,
tais informações aparentemente não foram "repassadas" para os Auditores Fiscais
responsáveis pela fiscalização da contribuição para o INSS, tampouco foram
utilizadas na elaboração deste Termo de Fiscalização (porque elas seriam todas
em benefício do contribuinte); este fato por certo é de todos o mais grave com
certeza de sua ocorrência decorre da simples leitura do Termo de Encerramento
da primeira físcalização, objeto do processo administrativo decorrente do
Mandado de Procedimento Fiscal n° 0819000/00895/11, quando o Fisco informa
sobre o prosseguimento da ação fiscal com vistas ao lançamento de "contribuição
e previdência social";
- ora, uma ação fiscal que conclui acusando o contribuinte de ter efetuado
pagamentos "...sem comprovação da efetividade da prestação dos serviços..." e
"...sem comprovação desta aquisição com daqueles que seriam os
beneficiários...", efetivamente não pode prosseguir para o lançamento de
contribuição previdenciária; - o prosseguimento para o lançamento de
contribuição previdenciária somente seria cabível se o Fisco já estivesse na posse
da informação de que os beneficiários do pagamento foram funcionários do
contribuinte. Afinal, Senhores Julgadores, o que se passa com a fiscalização, que
ao invés de ser feita de modo reto e competente, se transformou em um mal-
fadado exercício de construir o maior valor possível de lançamento de ofício?!
Sequer há, depois do banimento da legalidade, um mínimo cuidado com
coerência!
- assim sendo, a competência e o poder da autoridade de fiscalização, que devem
ser direcionados única e exclusivamente para bem aplicar a legislação tributária a
cada caso concreto, foram de tal forma extrapolados que esta ação fiscal é apenas
mais uma manifestação de arbitrariedade e ilegalidade, na esteira da primeira já
cometida contra o contribuinte, bem como não atende o princípio da moralidade
eis que: a fiscalização não deu ao contribuinte o conhecimento sobre os fatos e
documentos que já eram do conhecimento e estavam em poder do Fisco; omitiu
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
6
da formação do processo e do Termo de Verificação esses mesmos fatos e
documentos; agiu com o ânimo explícito e nefasto de utilizar tributos como
punição para a incapacidade do contribuinte de atender no tempo e no integral
conteúdo as inúteis intimações, do que decorreu impedimento do exercício da
ampla defesa e do contraditório;
- no semestre de 2006, período em que houve a efetivação da transferência da
sede da sociedade, de uma cidade do interior do Estado do Rio Grande do Sul,
para a capital daquele Estado, Porto Alegre, conforme se infere da Ata de Reunião
do Conselho de Administração, também em anexo.
- para viabilizar a transferência da sede, inúmeros funcionários foram convocados
para executarem os serviços básicos das rotinas administrativas e controles
operacionais na nova sede, enquanto treinavam os novos funcionários
contratados. Nesse período, também, os funcionários convocados deveriam optar
por mudarem suas residências para Porto Alegre, e assim permanecerem
empregados no Frigorífico Mercosul, ou, rescindirem seus contratos de trabalho,
conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001 - deste modo, os valores creditados nos
cartões BB foram utilizados para custear as despesas de deslocamento e estadia
dos seus funcionários, que trabalharam na transição, cujos valores pagos a cada
funcionário variaram conforme o efetivo dispêndio de cada um com os itens
extraordinários acima. A sistemática do cartão BB foi a escolhida haja vista a
segurança e a praticidade, pois exatamente o que a empresa não dispunha
naquele momento era de estrutura qualquer que fosse para controlar prestações
de contas e adiantamentos para viagens de funcionários. Tanto é que encerrado o
período de transição, e cessadas as despesas com deslocamentos, estadia,
alimentação e etc. dos funcionários que nela trabalharam, cessou o uso do cartão
BB.
- é inquestionável a necessidade dessa despesa para a sociedade, da mesma
forma que é inquestionável a dedutibilidade da integralidade do valor pago para o
terceiro, tanto aquele pago pela remuneração pura e simples dos serviços
prestados quanto aquele pago para que houvesse o repasse para os funcionários
beneficiados. Da mesma forma é inquestionável que se tratou de mero reembolso
de despesas para funcionários, relativas a deslocamentos, estadia e alimentação
para trabalho fora do local da prestação dos serviços estabelecido no contrato de
trabalho de cada um, que não caracterizam receita do empregado nem tampouco
compõem o seu salário para qualquer fim de direito (trabalhista, tributário e
previdenciário);
- a teor do que disciplina o art. 470 da CLT, esta empresa nada mais fez do que
cumprir a legislação trabalhista. Cumpre destacar que não é todo e qualquer valor
percebido em decorrência do vínculo de emprego que está sujeito à tributação, e
sim apenas aquele destinado à retribuição do trabalho prestado. Vale dizer,
parcelas de natureza puramente ressarcitória não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. É nesse sentido que a lei de custeio da Previdência,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
7
em seu artigo 28, §9°, exclui algumas parcelas de incidência de tributo, tais como
as parcelas pagas em caráter de ressarcimento pela autuada e que geraram a
discussão em comento;
- cabe especial referência ao fato de que o fisco está na posse de todos os
comprovantes das despesas pagas pelo contribuinte por meio do cartão BB, e que
o fisco teria plena condição de verificar por seus meios próprios tudo o que aqui
está dito, de modo que jamais poderia ter sido efetuado lançamento de ofício nos
moldes dos aqui impugnados, haja vista que, repetimos, o Fisco sempre esteve de
posse da relação dos beneficiários dos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
sob a administração do terceiro prestador dos serviços, e, sempre soube
exatamente do que se tratava (indenização), vez que a impugnação apresentada
pelo contribuinte contra os primeiros autos de infração, relativos IRRF, IRPJ e CSLL
que foram lavrados por conta do uso do cartão BB e dos serviços do terceiro por
vezes referido nas narrativas. Para tanto, a relação dos nomes, com valores e CPFs
individuais dos beneficiários dos pagamentos, estão em anexo.
Por fim requer que seja declarada a prescrição dos valores das competências até,
inclusive, setembro/2006; a nulidade dos Autos de Infração ora impugnados, e da
ação fiscal da qual decorreram; no mérito, haja vista a natureza da despesa, o
cancelamento dos autos de infração por ser medida de resgate da mais absoluta
justiça. Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela
6a Turma da DRJ/FNS, o qual julgou parcialmente procedente a impugnação em Acórdão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2006 a 28/12/2006 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando se encontra devidamente discriminados,
no auto de infração e seus anexos, os fatos geradores, as contribuições apuradas,
as multas aplicadas e os juros de mora, bem como a indicação de onde os valores
foram extraídos e quais os dispositivos legais que amparam o lançamento.
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de
prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
8
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei n.o
8.212, de 1991 não integram o salário-de-contribuição.
PREMIAÇÃO.
PROGRAMA
DE
INCENTIVO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A verba paga pela empresa a segurados obrigatórios do RGPS por intermédio de
Cartões de Premiação tem natureza jurídica de gratificação, sendo, portanto fato
gerador de contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os termos de sua impugnação, cujos pedidos serão descritos no voto a seguir, exceto os
pedidos julgados procedentes na decisão de piso.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A lide versa sobre:
1. AIOP DEBCAD no 37.359.517-4, no valor de R$ 702.402,82, referente as
contribuições previdenciárias patronal e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre
remuneração dos segurados na forma de cartão coorporativo.
2. AIOP DEBCAD no 37.359.518-2, no valor de R$ 255.419,20, referente à
contribuição dos segurados, não retida pelo sujeito passivo, incidentes sobre
remuneração dos segurados na forma de cartão coorporativo.
3. AIOP DEBCAD no 37.359.519-0, no valor de R$ 143.959,90, referente as
contribuições para as terceiras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), incidentes sobre remuneração dos segurados na forma de cartão
coorporativo.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
9
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente requer:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Administrativo, e sua
remessa ao Conselho Adm de Recursos Fiscais – CARF, para análise e julgamento.
b) Preliminarmente, que seja declarada a Nulidade dos autos de infração ora
impugnados, e, da ação fiscal da qual decorreram;
c) No mérito, haja vista a natureza da despesa, o cancelamento dos autos de
infração por ser medida de resgate da mais absoluta justiça;
d) No que toca às provas, o contribuinte reitera seus requerimentos para:
d.1) que seja determinado aos Auditores Fiscais que subscrevem o Termo de
Verificação Fiscal e lavrem os Autos de Infração ora impugnados que juntem a este processo
administrativo TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE POSSUEM, relativos ao
relacionamento comercial do contribuinte, ora impugnante, com o terceiro EDR3 Comunicação
Total LTDA e relativos à identificação dos beneficiários dos valores do cartão BB contratado pelo
contribuinte junto a esse terceiro;
d.2) que seja deferido ao contribuinte um novo prazo para manifestação após a
resposta dos Auditores Fiscais ao requerido no item c.1 deste rol de pedidos, abrindo-se inclusive
vistas dos autos no domicílio do contribuinte, para conhecimento de todos os documentos e
informações que deverão passar a compor esses autos, sob pena de nulidade por cerceamento de
defesa;
O Acórdão de Impugnação reconheceu a decadência e excluiu do lançamento as
contribuições previdenciárias anteriores a setembro de 2006, de tal modo que os créditos
tributários foram retificados, conforme DADR de fls.181 a 184.

Preliminar de nulidade.
Em sede de preliminar, aduz o recorrente que o procedimento seria nulo pelo fato
de o trabalho dos auditores fiscais terem presumido que se trataria de pagamento de salários.
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, mais
precisamente em seu art. 10, informa os requisitos que um auto de infração deve conter.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
10
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, no mesmo diploma legal, especificamente no art. 59, estão previstos os
casos de nulidade.
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(iii) despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa;
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
Percorrendo os autos, em especial o auto de infração e os documentos que o
precederam, verifico que os requisitos legais foram devidamente preenchidos e que,
consequentemente, não houve o suporte fático para as hipóteses de nulidade.
Não houve presunção por parte dos auditores fiscais, uma vez que todos os
fundamentos de fatos e de direito estão acostados aos autos.
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presentes autos de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
11
Nesse sentido, rejeito as preliminares requeridas pelo contribuinte.

DO CARTÃO BB
O recorrente alega que os cartões BB foram utilizados para custear as despesas de
deslocamento e estadia dos funcionários que trabalharam na reestruturação da empresa. A
sistemática do cartão de crédito foi escolhida haja vista a segurança e a praticidade.
Para fins previdenciários, a definição de salário de contribuição está prevista em lei:
Lei 8212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Não incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas aos segurados
empregados em conformidade com o rol exaustivo do parágrafo 9o. Do artigo 28 da lei 8212/1991,
conforme a seguir:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) os abonos de férias não excedentes aos limites da legislação trabalhista;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
12
e) a importância recebida a título de aviso prévio indenizado, férias indenizadas,
indenização por tempo de serviço e indenização a que se refere o art. 9° da Lei n°
7.238, de 29 de outubro de 1984;
e) as importâncias: 14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local
de trabalho do empregado;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento) da
remuneração mensal;
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
13
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira,
de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluída pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Vide Medida Provisória no
1.116, de 2022)
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos
de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo; 15 (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
14
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Incluída pela Lei no 9.528,
de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no
10.891, de 9 de julho de 2004. (Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
No mesmo sentido a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), do Ministério da Fazenda:
PREMIAÇÃO.PROGRAMA DE INCENTIVO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A verba paga pela empresa a segurados obrigatórios do RGPS por intermédio de
Cartões de Premiação tem natureza jurídica de gratificação, sendo, portanto, fato
gerador de contribuições previdenciárias.
(Acórdão no 2302-002.654– 3a Câmara/2aTurma Ordinária. Sessão de
13/08/2013).
SALÁRIO INDIRETO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO - PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
15
DECADÊNCIA.
Nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT,
integra o salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos segurados empregados, objetivando retribuir o
trabalho.
A verba paga pela empresa aos segurados empregados por intermédio de
programa de incentivo, administrativo pela empresa INCENTIVE HOUSE é fato
gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão no 2401-00.121 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 6 de maio
de 2009)
Vale citar ainda, no mesmo sentido, o Acórdão 2301-010.850 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária de 12 de setembro de 2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE PREMIAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas.
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO. SEGURADOS EMPREGADOS.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de
remuneração de empregados, integrando, para efeito de incidência de
contribuições previdenciárias, o salário-de-contribuição dos segurados.

Não assiste razão ao recorrente no que se refere a sua pretensão de excluir do
lançamento fiscal os valores remunerados aos seus segurados empregados através dos cartões BB,
por ele utilizados.
Os valores ali inclusos e remunerados, têm natureza de Prêmio Salarial, e, nesse
sentido, temos ainda:
Acórdão no 2403-00.221 — 4a Câmara / 3' Turma Ordinária
CARTÕES DE PREMIAÇA0 - PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA -PRECEDENTES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de prêmios de
incentivo. Por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
16
caráter retributivo, ou seja, contraprestação de serviço prestado, razão pela qual,
possui natureza jurídica salarial.
CARTÕES DE PREMIAÇA0 - PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PRECEDENTES. Integram o salário de contribuição os valores
pagos a título de prêmios de incentivo. Por depender do desempenho individual
do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado, razão pela qual, possui natureza jurídica salarial.
Tendo em vista que quanto a parte conhecida o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A Consolidação das Leis Trabalho (CLT), ao tratar do salário e suas partes
integrantes, assim dispõe:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no
1.999, de 1.10.1953) § 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada,
como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para
viagens e abonos pagos pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 1.999, de
1.10.1953).
(...).
Da leitura dos dispositivos da CLT não resta dúvida de que pagamento de
comissões, percentagens e outros títulos, independentemente do nome que se
queira dar ao pagamento, mesmo considerado como prêmio, integra o salário. É o
mesmo entendimento jurisprudencial, vejamos:
Prêmios. Integração. Os prêmios constituem forma acessória de remuneração,
vinculados a fatores de ordem pessoal do trabalhador, que geralmente objetivam
incentivar a produção e a assiduidade ou atingir melhor qualidade no resultado do
trabalho. Portanto, quando concedidos de forma periódica e habitual, integram a
remuneração do empregado. (TRT12 . Ac. 1a T. 00805/06, 06.12.05. Proc. RO-V
00894-2004-020-12-00-9.
Maioria. Rel.: Juiz Garibaldi T. P. Ferreira. Publ. DJ/SC 24.01.06 - P. 137).
O art. 195 da Constituição da República abaixo transcrito, por sua vez, espanca
qualquer dúvida sobre a incidência de contribuição, seja sob a folha de salários,
seja sob qualquer outra forma, integrantes da remuneração paga.
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
17
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
[...].
É o comando constitucional também inserto em seu art. 201, § 11, assim
determinante:
Art. 201. [...].
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
Assim, como restou demonstrado, todas as parcelas que fazem parte da
remuneração do empregado, creditadas a qualquer título, são bases de incidência
constitucional da contribuição em questão, excluídas apenas as arroladas no § 9o
do art. 28 da Lei 8.212, de 1991, face à isenção concedida por lei, entre as quais
não se encontram os prêmios concedidos para incremento da produtividade ora
combatido.
Isto porque, a legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou um critério amplo, pois
entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados
aos empregados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. Quando o legislador entendeu que
determinada verba salarial devesse, por várias razões (interesse social, razões
políticas etc.), ser excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
expressamente assim o fez, como nas hipóteses do § 9o do art. 28 da Lei 8.212, de
1991.
Não importando, portanto, o nome que se queira dar ao pagamento, para afastá-
lo da terminologia legal e da obrigação tributária; se decorrente da atividade
laboral, como a que ora se verifica, como incentivo de produtividade, não há
como não o considerar como salário-de-contribuição, para os fins legais, de
incidência de contribuição previdenciária.
É o que mostra o Código Tributário Nacional (CTN), ao tratar da definição legal do
fato gerador, bem como dos efeitos dos atos praticados pelos contribuintes:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
18
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
De se ver que em matéria de isenção, a interpretação deve ser restritiva e,
havendo norma expressa a respeito de requisitos para o exercício do direito, não
cabe ao servidor conferir tratamento diverso para deferi-lo. É o comando da
legislação:
Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Destarte, restando comprovado que a impugnante utilizou estes pagamentos para
oferecer vantagem econômica aos seus empregados, ou seja, contraprestação por
efetivos serviços prestados, e não havendo previsão na legislação previdenciária
de exclusão de tais pagamentos da base de cálculo das contribuições à Seguridade
Social, não há como afastar tais verbas do seu campo de incidência tal como
pretende a impugnante.
Escorreito, portanto, o procedimento adotado pela autoridade lançadora.
respectivos documentos, com reabertura de prazo para sua manifestação,
primeiramente cumpremração ora combatidos, que junte a este processo
administrativo TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE POSSUEM,
relativos ao relacionamento comercial do contribuinte, com o terceiro EDR3
Comunicação Total LTDA., relativos à identificação dos beneficiários dos valores
do cartão BB, contratado pelo contribuinte junto a esse terceiro e depois seja
dado ciência ao contribuinte dos respectivos documentos, com reabertura de
prazo para sua manifestação, primeiramente cumpre esclarecer que o processo
administrativo fiscal é precedido de uma fase na qual a autoridade administrativa
pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação tributária à situação de
fato, que resultam na individualização da obrigação tributária – lançamento
tributário.
Nessa fase preliminar - conhecida como oficiosa ou não contenciosa - a
autoridade
administrativa
coleta
dados,
examina
documentos,
solicita
esclarecimentos do contribuinte, procede à auditagem dos dados contábeis e
fiscais e verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Na fase oficiosa, os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
unilaterais da fiscalização, não havendo que se falar em processo. Qualquer
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.130 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720053/2011-10
19
intervenção do contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação
informativa.
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento), podendo ele nada alegar, vindo a
pagar ou a parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não é instaurada a
fase contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do contraditório, poderá
impugnar o lançamento.
Posto isto, no caso em comento, há que dizer que não há que se falar em prejuízo
à impugnante pela impossibilidade de saber do que a mesma foi acusada, pois,
todas as provas coletadas pela fiscalização, as quais teve acesso à fiscalizada
quando da ciência do lançamento, tendo sido oportunizado a empresa a
oportunidade de examinar os autos, do qual, em que pese as suas alegações
constam cópia do contrato e das notas fiscais prestação de serviços, dos
comprovantes de pagamentos dos valores discriminados nas notas fiscais, tal
como firmado entre as partes, bem como cópia dos livros diário e razão.

Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 401
DF CARF MF
Original